Tribunal: STF
Processo: ARE 1576189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, c.c artigo 329, c.c artigo 330, todos do Código Penal – Ré PATRÍCIA condenada à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo-unitário; ré GABRIELA condenada à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa; ré VITÓRIA condenada à pena de 06 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, todas incursas no delito tipificado no artigo 157, §2º. Inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal – Réu RODRIGO condenado às penas de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, de 02 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 23 dias-multa, no valor mínimo-unitário, por incurso nos delitos tipificados nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e artigo 330, na forma do artigo 69 do Código Penal – Réu JEFFERSON condenado às penas de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, de 01 ano 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, por incurso nos delitos tipificados nos artigos 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.



    Apelações interpostas por todos os réus - Pedido de absolvição por insuficiência probatória - Não acolhimento - Autoria e materialidade bem comprovadas - Harmônico depoimento da vítima, confirmado pela testemunha policial - Versão dos réus que estão dotadas de diversas contradições - Vasto conjunto probatório - Pedido de afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo - Não acolhimento - Assertivo depoimento da vítima acerca do emprego de arma de fogo para configuração da grave ameaça - Arma de fogo que foi, posteriormente, apreendida pelos agentes policiais - Pedido de afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas - Não acolhimento - Concurso de agentes comprovado - Existência de relevância causal entre as condutas e liame subjetivo Pedido de reconhecimento da participação de menor importância em relação aos réus GABRIELA, PATRÍCIA e RODRIGO - Não acolhimento - Rés PATRÍCIA e GABRIELA que, diretamente, participaram da subtração dos bens e réu RODRIGO que se encarregou de dirigir o carro de fuga dos réus - Condutas que se demonstram essenciais ao sucesso da empreitada criminosa -



    Dosimetria das Penas - Ré PATRÍCIA –Roubo duplamente majorado - Primeira fase - Pena-base fixada em fração ¼ superior ao mínimo-legal, em razão da elevada culpabilidade - Pedido de afastamento da circunstância judicial - Acolhimento Parcial - Réus que adentraram estabelecimento comercial e subtraíram medicamentos de alto custo que se encontravam em local de proteção especial - Elevada reprovabilidade da conduta - Fração aplicada, todavia, que se revelou exacerbada - Majoração em 1/6 que se revela mais adequada aos critérios desta C. Câmara - Pena-base reduzida para 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa - Segunda fase - Ausentes agravantes e atenuantes - Pena intermediária inalterada em relação à pena-base - Terceira fase - Concurso de majorantes - Aplicação tão somente da causa que mais aumenta - Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Exasperação na fração de 2/3 Pena definitiva fixada em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e no pagamento de 18 dias-multa, arbitrados no valor mínimo-unitário - Regime fechado fixado para início do cumprimento da pena - Pedido de abrandamento de regime - Não acolhimento - Circunstâncias judiciais negativas do crime que autorizam a fixação do regime fechado - Inteligência do artigo 33, §3º do Código Penal - Impossibilidade de concessão do sursi ou substituição da pena - Requisitos não preenchidos - Ré VITÓRIA – Roubo duplamente majorado - Primeira fase - Roubo duplamente majorado - Primeira fase - Pena-base fixada em fração ¼ superior ao mínimo-legal, em razão da elevada culpabilidade - Pedido de afastamento da circunstância judicial - Manutenção da circunstância judicial negativa reconhecida com redução da fração de aumento para o quantum de 1/6 - Pena-base reduzida para 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa - Segunda fase - Ausência de agravantes e reconhecida a atenuante de menoridade relativa - Redução em 1/6 - Impossibilidade de redução da pena intermediária aquém do mínimo-legal - Súmula 231 do STJ - Pena reduzida ao mínimo legal (04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa) - Terceira fase - Concurso de majorantes - Aplicação tão somente da causa que mais aumenta - Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Exasperação na fração de 2/3 - Pena definitiva fixada em 06 anos e 08 meses reclusão, e no pagamento de 16 dias-multa, arbitrados no valor mínimo-unitário - Regime fechado fixado para início do cumprimento da pena Pedido de abrandamento de regime Não acolhimento Circunstâncias judiciais negativas do crime que autorizam a fixação do regime fechado Inteligência do artigo 33, §3º do Código Penal Impossibilidade de concessão do sursi ou substituição da pena Requisitos não preenchidos Ré GABRIELA Roubo duplamente majorado Primeira fase - Roubo duplamente majorado Primeira fase Pena-base fixada em fração ¼ superior ao mínimo-legal, em razão da elevada culpabilidade Pedido de afastamento da circunstância judicial Manutenção da circunstância judicial negativa reconhecida com redução da fração de aumento para o quantum de 1/6 Pena-base reduzida para 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa Segunda fase Ausência de atenuantes e reconhecimento da agravante de reincidência Exasperação na fração de 1/6 Pena intermediária em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e no pagamento de 12 dias-multa - Terceira fase Concurso de majorantes Aplicação tão somente da causa que mais aumenta Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Exasperação na fração de 2/3 Pena definitiva fixada em 09 anos e 26 dias de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa, arbitrados no valor mínimo- unitário - Regime fechado fixado para início do cumprimento da pena Pedido de abrandamento de regime – Não acolhimento Quantum da pena e circunstâncias judiciais negativas do crime que autorizam a fixação do regime fechado Inteligência do artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º do Código Penal Impossibilidade de concessão do sursi ou substituição da pena Requisitos não preenchidos Réu JEFFERSON Roubo duplamente majorado Primeira fase - Roubo duplamente majorado Primeira fase Pena-base fixada em fração ¼ superior ao mínimo-legal, em razão da elevada culpabilidade Pedido de afastamento da circunstância judicial Manutenção da circunstância judicial negativa reconhecida com redução da fração de aumento para o quantum de 1/6 Pena-base reduzida para 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa Segunda fase Reconhecida a agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea Determinação de compensação parcial entre as circunstâncias, em razão de ter a admissão ter objetivo de livrar corréus da responsabilidade Pedido de determinação da compensação integral Acolhimento Motivo determinante da confissão que não pode ser utilizado para atribuição de menor valor a esta Tema 585 do STJ que permite a preponderância da agravante de reincidência apenas em face da multirreincidência do réu integral que se impõe Pena intermediária inalterada em relação à pena-base - Terceira fase Concurso de majorantes Aplicação tão somente da causa que mais aumenta Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Exasperação na fração de 2/3 Pena definitiva fixada em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, arbitrados no valor mínimo- unitário Regime fechado fixado para início do cumprimento da pena - Pedido de abrandamento de regime Não acolhimento Circunstâncias judiciais negativas do crime e reincidência do réu que autorizam a fixação do regime fechado Inteligência do artigo 33, §3º do Código Penal - Crime de resistência Primeira fase Pena-base fixada em parâmetro cinco vezes superior ao mínimo-legal, em razão da elevada culpabilidade Pedido de afastamento da circunstância Acolhimento parcial Réu que se opôs a ordem emitida por agente público competente por meio de disparos de arma de fogo na direção dos policiais Violência que culminou em riscos que denotam a elevada reprovabilidade da conduta - Fração aplicada, todavia, que se revelou exacerbada Majoração em 1/6 que se revela mais adequada aos critérios desta C. Câmara Pena-base fixada em 02 meses e 10 dias de detenção Segunda fase - Reconhecida a agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea Determinação de compensação parcial entre as circunstâncias, em razão de ter a admissão ter objetivo de livrar corréus da responsabilidade Pedido de determinação da compensação integral Pedido acolhimento, pelos motivos já expostos Pena intermediária inalterada em relação à pena-base Terceira fase Ausência de causas de aumento e diminuição Pena definitiva resultante em 02 meses e 10 dias de detenção Regime semiaberto fixado para início do cumprimento da pena Manutenção Circunstâncias judiciais negativas do crime e reincidência do réu que autorizam a fixação do regime mais gravoso - Delitos praticados em concurso material Soma das penas que se impõe Inteligência do artigo 69 do Código Penal Pena total que resulta em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, 02 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e 18 dias-multa, no valor mínimo-unitário - Impossibilidade de concessão do sursi ou substituição da pena Requisitos não preenchidos Réu RODRIGO Roubo majorado Primeira fase - Primeira fase - Roubo duplamente majorado Primeira fase Pena-base fixada em fração ¼ superior ao mínimo-legal, em razão da elevada culpabilidade Pedido de afastamento da circunstância judicial Manutenção da circunstância judicial negativa reconhecida com redução da fração de aumento para o quantum de 1/6 Pena-base reduzida para 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa Segunda fase Ausência de atenuantes e reconhecimento da agravante de reincidência Exasperação na fração de 1/6 Pena intermediária em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e no pagamento de 12 dias-multa - Terceira fase Concurso de majorantes Aplicação tão somente da causa que mais aumenta Inteligência do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal - Exasperação na fração de 2/3 Pena definitiva fixada em 09 anos e 26 dias de reclusão, e ao pagamento de 20 dias-multa, arbitrados no valor mínimo-unitário - Regime fechado fixado para início do cumprimento da pena Pedido de abrandamento de regime Não acolhimento Quantum da pena, circunstâncias judiciais negativas do crime e reincidência do réu que autorizam a fixação do regime fechado Inteligência do artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º do Código Penal Crime de desobediência Primeira fase - Pena-base fixada em parâmetro quatro vezes superior ao mínimo-legal, em razão da elevada culpabilidade Pedido de afastamento da circunstância Acolhimento parcial Réu que conduziu veículo automotivo em alta velocidade pela via pública em desobediência de ordem de parada emitida por agentes públicos Desobediência que culminou em riscos que denotam a elevada reprovabilidade da conduta - Fração aplicada, todavia, que se revelou exacerbada Majoração em 1/6 que se revela mais adequada aos critérios desta C. Câmara Pena-base fixada em 17 dias de detenção Segunda fase Ausência de atenuantes e reconhecimento da agravante de reincidência Exasperação na fração de 1/6 Pena intermediária em 19 dias de detenção Terceira fase Ausência de causas de aumento ou diminuição Pena definitiva resultante em 19 dias de detenção - Regime semiaberto fixado para início do cumprimento da pena Manutenção Circunstâncias judiciais negativas do crime e reincidência do réu que autorizam a fixação do regime mais gravoso - Delitos praticados em concurso material Soma das penas que se impõe Inteligência do artigo 69 do Código Penal Pena total que resulta em 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, 02 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto e pagamento de 20 dias- multa, no valor mínimo-unitário Impossibilidade de concessão do sursi ou substituição da pena Requisitos não preenchidos. Apelações parcialmente providas, nos termos do Acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XLVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente